Tribunal: TJMT
Processo: 1022330-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022330-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), WALDECIR DOMINGUES - CPF: 331.875.178-20 (AGRAVANTE), ANA MARIA BOSSA DOMINGUES - CPF: 170.121.338-99 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), ONERIO CASTANHA - CPF: 221.926.388-68 (AGRAVADO), JOAO ARNALDO CORREA - CPF: 001.837.118-31 (AGRAVADO), LUZIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 992.294.201-15 (AGRAVADO), ELENITA SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 035.525.251-14 (AGRAVADO), JOSE ALVES DA COSTA FILHO - CPF: 835.083.501-00 (AGRAVADO), FRANCISCO PEREIRA LIMA - CPF: 004.006.441-77 (AGRAVADO), ANTONIO BARBOSA SOBRINHO - CPF: 333.793.273-87 (AGRAVADO), SAVIO ALVES GOMES BOMFIM - CPF: 018.383.623-55 (AGRAVADO), JOSE NETO SOLANO DE CARVALHO - CPF: 122.098.593-79 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA– REQUISITOS DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – PROVA DA POSSE QUE ATENDE A PARTE AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –

O
s Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

II –

O
s embargantes se encontram há anos na posse da área, de forma mansa e pacífica - ao menos durante o interregno entre o trânsito em julgado da ação que reconheceu a posse dos agravante
s
e início d
o cumprimento de sentença
- de modo que
a situação fática declinada impõe maior cautela,
sendo acertada a decisão de origem, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA BOSSA DOMINGUES e WALDECIR DOMINGUES, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos
dos
Embargos de Terceiros nº. 1001497-33.2024.8.11.0091, ajuizad
o
por

ONÉRIO CASTANHA, JOÃO ARNALDO CÔRREA, LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, ELENITA SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, JOSÉ ALVES DA COSTA FILHO, JOSÉ NETO SOLANO DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA LIMA, ANT
Ô
NIO BARBOSA SOBRINHA E SAVIO ALVES GOMES BOMFIM
, atribuiu efeitos suspensivo aos embargos, para obstar a reintegração dos demandados, ora agravantes, na posse da área, objeto do litígio.

Para tanto, aduzem os agravantes
, em síntese,
que a mera existência de uma ação de usucapião não é, por si só, suficiente para obstar o cumprimento de sentença que determinou a reintegração de posse
, com base em decisão transitada em julgado.

Alegam, ainda, que para
o reconhecimento da
usucapião,
seria
necessário que os agravados
exer
cessem
a posse da área por um período mínimo de 15 anos. Considerando que a decisão que reconheceu a posse em favor dos agravantes data de 2014, o prazo aquisitivo não teria sido cumprido, mesmo que se adotasse o prazo reduzido de 10 anos, aplicável apenas em situações em que a área constitui moradia habitual dos agravados.

Ademais, defendem que a manutenção dos agravados na área em litígio acarretaria prejuízos, uma vez que estariam usufruindo indevidamente do imóvel. Sustentam, também, que tal permanência pode resultar em danos futuros aos próprios agravados, em face da iminente desocupação da área que não lhes pertence.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
s Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

Nesse sentido, o artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese da norma legal e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata aos embargos de terceiro, tanto para uma parte quanto para a outra.

Assim, para
o deferimento da liminar
em sede de embargos de terceiro deve o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial dos bens de sua posse ou propriedade.

Com efeito, no caso
sub judice
, não há como ignorar a posse exercida pelos embargantes, ora agravados.

Mais precisamente, consta dos autos que os agravados
estão na área há no mínimo 9 (nove) anos, já que o trânsito em julgado que reconheceu o direito possessório em favor dos agravantes ocorreu em 07.08.2014
e o cumprimento de sentença foi manejado apenas
agora,
no ano de
2024
.

Neste cenário, resta insofismável que os embargantes se encontram há anos na posse da área, de forma mansa e pacífica
- ao menos durante o interregno entre o trânsito em julgado da ação que reconheceu a posse dos agravantes e
o
início d
o cumprimento de sentença
- d
e modo que
a situação fática declinada impõe maior cautela,
sendo acertada a decisão de origem, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA MANUTENÇÃO NA POSSE – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO QUE DISCUTE A POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO – BENFEITORIAS REALIZADAS NO LOCAL COM DIREITO DE RETENÇÃO - DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21263425620228260000 SP 2126342-56.2022.8.26.0000, Relator: Erickson
Gavazza
Marques, Data de Julgamento: 05/08/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

Assim, deve ser mantida
incólume
a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024